Tribunal: CARF
Processo: 10384.902507/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 152

1
151
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10384.902507/2012­38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.818 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.902507/2012-38
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 153

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 154

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no importe de R$ 43.258,07 indicado no
PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte e por isso
não existia.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que a Recorrente não teria apresentado a DCTF retificadora antes do r. Despacho
Decisório, bem como documentos contábeis passíveis de comprovar o erro no preenchimento
na DCTF e a existência do crédito indicado na PER/DCOMP.
Importante ressaltar que no presente processo não foi apresentado junto com
a manifestação de inconformidade ou com o Recurso Voluntário DCTF retificada.
Apensa em sede de Recurso Voluntário a Recorrente apresentou documentos
contábeis que são:
1 ­ Demonstrativo de Apuração do IRPJ dos quatro trimestres de 2010, 2 ­
DIPJ 2010, 3 ­ DARFs dos pagamentos a maior, 4 ­ Livro Razão e Diário e 5 ­ comprovantes
de retenção das fontes pagadoras.
Por fim, a Recorrente requer seja reconhecido o crédito e homologada a
compensação.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Tratam
os
autos
do
PER/DCOMP
no
05116.35776.060511.1.3.046120, transmitido eletronicamente
em 06/05/2011, com base em créditos relativos ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF
apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
[...] Tabela demonstrando o DARF
A partir das características do DARF foi identificado que o
referido pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo
que não existia crédito disponível para efetuar a compensação
solicitada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho
Decisório (fl. 2), cuja decisão não homologou a declaração de
compensação por inexistência de crédito.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 155

4
O valor do principal correspondente aos débitos informados é de
R$44.754,09.
Cientificado dessa decisão em 20/12/2012 (fl. 32), o sujeito
passivo
apresentou
em
17/01/2013,
manifestação
de
inconformidade à fl. 25 a 28, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece que teria ocorrido erro de
preenchimento na DCTF original e que, por não ter efetuado a
retificação da DCTF até a data de análise do PER/DCOMP, não
teria sido recohecido o direito creditório pleiteado. Acrescenta
que estariam corretos os valores declarados na DIPJ do período.
Anexa aos autos documentos para comprovar suas alegações,
incluindo copia do Livro Razão Analítico Diário.
Ao final, requer:
a) o recebimento da presente manifestação de inconformidade,
com a consequente suspensão da exibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN c/c art.
74, §11 da Lei no 9.430/96;
b) o acolhimento dos argumentos apresentados para reformar o
despacho decisório e declarar homologada a compensação
efetivada, a fim de extinguir definitivamente o crédito tributário
compensado, determinando­se, para tanto, se necessário for, a
apresentação de novos documentos ou até mesmo diligências in
loco para averiguação da existência do crédito.

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade da Recorrente devido a falta de apresentação de DCTF retificada.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, juntando documentos contábeis.

É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 156

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual o admito.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP não existir, ou seja, ter sido
utilizado para extinção de outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia de
documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior de
IRPJ, visando comprovar o erro de fato relativo ao débito apontado na DCTF original.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação devido a Recorrente não ter apresentado
a DCTF retificadora, bem como por entender que o Livro Razão e Diário não comprova o
alegado erro de fato na DCTF original.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
feitos na manifestação de inconformidade e junta documentos contábeis, que são:

1 ­ Demonstrativo de Apuração do IRPJ dos quatro trimestres de 2010, 2 ­
DIPJ 2010, 3 ­ DARFs dos pagamentos a maior, 4 ­ Livro Razão e Diário e 5 ­ comprovantes
de retenção das fontes pagadoras.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de julgamento de Recurso
Voluntário é sobre a possibilidade de se aceitar os documentos contábeis sem, entretanto, a
apresentação da DCTF retificadora,
onde
segundo
a
Recorrente teria
indicado
equivocadamente o valor do débito ( cometido erro de fato).

Pois bem.

Apenas para deixar claro e explicar minhas razões de decidir, entendo que
para analisar a alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF e o credito indicado na
PER/DCOMP é importante a apresentação da DCTF retificadora. Entretanto, a Recorrente
apresentou além da DIPJ 2010, o Livro Razão, comprovantes de retenção das fontes pagadoras
e os DARFs, documentos que nos permitem verificar o equívoco cometido no preenchimento
da DCTF relativo ao débito de IRPJ do terceiro trimestre de 2010.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 157

6
Ocorre que, ao analisar tais documentos contábeis apresentados, constatei que
as alegações feitas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário não se confirmam.

Vejamos.

Segundo a Recorrente, ela teria cometido erro no preenchimento da DCTF no
terceiro trimestre de 2010 (30/9/2010), quando pagou o DARF relativo ao débito de IRPJ no
valor de R$ 872.144,14 em 29/10/2010, sendo que de acordo com a defendente o valor correto
do débito de IRPJ para o período seria de R$ 820.227,18.

Afirma também a Recorrente, que o valor correto do debito de IRPJ de R$
820.227,18 consta na DIPJ/2010.

Porém, ao analisar a DIPJ/2010, notei que consta indicado o valor do débito
de IRPJ do terceiro trimestre de 2010 o valor de R$ 872.144,14, justamente o valor que a
Recorrente alega ser o incorreto. (pagina 23 do arquivo digital do Recurso Voluntário).

Da mesma forma, ao analisar o Livro Razão, encontrei novamente o valor do
débito de IRPJ, de R$ 872.144,14, que a Recorrente afirma ser o montante errado. (página 36
do arquivo digital do Recurso Voluntário).

O único lugar que encontrei indicado o valor que a Recorrente alega ser o
correto, o valor de R$ 820.227,18, foi no Demonstrativo de cálculo do IRPJ do ano de 2010,
que não é um documento fiscal e que foi elaborado unilateralmente pela própria Recorrente,
sendo muito difícil conferir se os valores ali indicados para apurar o IRPJ estão corretos.
(página 27 do arquivo digital do Recurso Voluntário).

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 158

7
Assim, sem a DCTF retificada não é possível verificar o valor do débito do
IRPJ a ser abatido e por conseqüência o crédito alegado.

Esta C. Turma costuma aceitar a apresentação da DCTF após ter sido
proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, desde
que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato (erro material)
cometido e o direito creditório. Inclusive, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que
a DCTF retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo,
segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 159

8
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 160

9
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10384.902507/2012­38
Acórdão n.o 1402­004.818
S1­C4T2
Fl. 161

10

Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) a DCTF retificada e nos documentos contábeis apresentados não é
possível verificar o alegado erro de fato cometido no preenchimento do documento e a
regularidade do crédito em discussão, não resta alternativa senão manter o r. Despacho
Decisório.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital